Tribunal: TJDFT
Processo: 0707986-57.2021.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707986-57.2021.8.07.0001 RECORRENTE: CÍCERO FORTUNA DE SOUZA RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADEDE JUSTIÇA.RECOLHIMENTO VOLUNTÁRIO DO PREPARO. PEDIDO PREJUDICADO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. VÍCIOS INEXISTENTES. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CORREÇÃO DOS VALORES DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO – PASEP. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – CDC. INEXISTÊNCIA DE MÁ GESTÃO OU DE ATO ILÍCITO NA ADMINISTRAÇÃO DA CONTA DO PASEP VINCULADA. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DOS VALORES DEPOSITADOS PELO EMPREGADOR. ADEQUAÇÃO ÀS NORMAS DE REGÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O pedido de concessão da justiça gratuita é declarado prejudicado quando houverrecolhimentodo respectivo preparo pela parte interessada. Tal comportamento não só é incompatívelcom o pleito formulado, como também afasta a alegada presunção de hipossuficiência econômica, conditio sine qua non para a concessão do benefício processual. Precedentes do STJ e TJDFT. 2. O princípio dadialeticidaderecursal exige a indicação precisa dos motivos pelos quais o recorrente pretende a modificação da sentença. A parte demonstrou sua insatisfação com a decisão recorrida, o que atende os requisitos de regularidade formal do recurso, nos termos do art. 932, III, do CPC. 3. Não se evidencia vício de cerceamento de defesa na decisão que promove o julgamento antecipado da lide, nos casos em que a produção de prova mostra-se prescindível ao deslinde da causa. Os fatos encontravam-se suficientemente esclarecidos pelos documentos coligidos e se tornaram incontroversos. Inteligência do art. 355, inciso I, do CPC. 4. Inaplicáveis as normas previstas no Código de Defesa do Consumidor – CDC à relação jurídica que vincula o Banco do Brasil e os titulares de conta do PASEP, pois as partes contendoras não se enquadram na definição legal de consumidor e fornecimento de produtos e serviços (artigos 2o e 3o do CDC), tendo em vista que os depósitos não foram contratados pelo demandante e nem se trata de serviço disponibilizado, mas decorrem de imposição legal, sendo o requerido tão somente o pagador do benefício. 5. Conforme sobressai da Lei Complementar no 26/1975, do Decreto no 4.751/2003 e da Lei no 9.365/96, as contas individuais do PIS/PASEP têm o saldo (cotas) verificado ao término de cada exercício financeiro (que corresponde ao período de 1o de julho de cada ano a 30 de junho do ano subsequente). E para corrigi-lo, primeiro é aplicado o percentual correspondente à distribuição de Reserva para Ajuste de Cotas – RAC, se houver, definido pelo Conselho Diretor do Fundo PIS/PASEP. Sobre o saldo acrescido das reservas (RAC) é aplicado o percentual correspondente à Atualização Monetária, também definido pelo Conselho Diretor do Fundo PIS/PASEP. Finalmente, aplica-se o percentual resultado da soma dos Juros (3%) e do Resultado Líquido Adicional – RLA, se houver. O valor dos Juros mais o RLA corresponde aos Rendimentos que são disponibilizados para saque anualmente. 6. Os extratos emitidos pelo Banco do Brasil retrataram a evolução dos depósitos, da correção anual do saldo e das retiradas da conta individual do autor no Fundo PIS/PASEP. 7. Considerando que a planilha apresentada pelo autor não observou os critérios de atualização monetária fixada pelas normas de regência, não há como acolher a pretensão por ele vindicada, notadamente por não se constatar qualquer vício nos cálculos utilizados para atualização do saldo da sua conta PASEP pelo Banco do Brasil. 8. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 11 e 489, ambos do Código de Processo Civil, afirmando negativa de prestação jurisdicional, notadamente porque dispensada a dilação probatória para julgar com base em praticamente nenhuma prova, tampouco solicitar qualquer perícia. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo ante a gratuidade de justiça concedida. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 11 e 489, ambos do Código de Processo Civil, pois “não se vislumbrando nenhum equívoco ou deficiência na fundamentação contida no acórdão recorrido, sendo possível observar que o Tribunal de origem apreciou integralmente a controvérsia, apontando as razões de seu convencimento, não se podendo confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional” (AgInt no AREsp n. 2.354.829/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, DJe de 6/6/2024), também aplicável ao recurso fundamentado na alínea “c” do autorizador constitucional (AgInt no AREsp n. 2.200.245/SP, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, DJe de 7/6/2024). Demais disso, também não cabe subir o recurso especial, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “In casu, a documentação apresentada pelo próprio autor, com a indicação dos valores que considera adequados, revela-se suficiente para o exame da matéria posta em julgamento (ID 29781464). De fato, para o deslinde da causa basta o cotejo da referida planilha com os índices de correção estabelecidos pelas normas de regência, sendo, portanto, prescindível a prova pericial contábil requerida” (ID. 56290370). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016